Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Visto.
Recurso de agravo de Instrumento. Fustiga a agravante VANDERLEI TAUFMANN decisão de primeiro grau de jurisdição que, nos autos do cumprimento de sentença no 103230, em trâmite perante o Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que rejeitou a impugnação ao cumprimento de acórdão e fixou honorários sucumbenciais em 10 % sobre o valor da causa, bem ainda homologou o cálculo apresentado para condenar o executado ao pagamento de R$14.670,11, a título de honorários sucumbenciais.
Em síntese, sustenta o agravante que (i) não houve a fixação de verba honorária na estância de origem em favor da Agravada, tampouco houve a fixação na instância superior, o que houve foi a majoração.
Alega que a fixação de honorários na origem é condição para a majoração em grau recursal, desse modo, não havendo honorários anteriores, eis que não houve condenação na origem, não há honorários a serem pagos, sendo indevida a cobrança.
Assevera que a Defensoria Pública utiliza-se de parâmetro diverso do fixado no acórdão (15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem), como não houve valor a ser majorado, pois não fora fixado nenhum valor na origem, a mesma se utilizou do valor atualizado da causa, o que é indevido.
Verbera que é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição.
Por fim registra que o acórdão objeto de cumprimento se trata de decisão que gerou obrigação inexequível, pois é impossível a majoração dos honorários se a instância de origem não fixou honorários.
Assim, pede seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo e suspensivo e, ao final, pelo provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo da 3 a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, e de declarar a inexigibilidade da obrigação.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso em exame, o litígio tem por objeto o cumprimento de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AResp n. 1.481.701-MT interposto pelo agravante (em face do acórdão que manteve a sentença – RAC 130709/2017) que em seu dispositivo anotou que “Nos termos do art. 85 § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como, eventual concessão de justiça gratuita.” (ID 42417458)
Por sua vez, o Magistrado de piso, ao julgar o processo, não fixou os honorários advocatícios:
“Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu patrono, sendo que condeno a Requerida ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor das custas processuais.
Intimem-se” (ID 42417457)
Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela impossibilidade de aumentar a condenação da parte contrária em honorários advocatícios recursais quando estes não foram fixados. Como o art. 85, § 11, do CPC⁄2015 preconiza que os honorários advocatícios serão majorados, é essencial que estes tenham sido fixados anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES CONFIGURADAS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DA PARTE CONTRÁRIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APELO NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA INCIDENTE PROCESSUAL. INSTÂNCIA A QUO NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno interposto pela parte ora embargada, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 2. Esta eg. Corte firmou entendimento pela impossibilidade de majorar a condenação de parte contrária em honorários advocatícios recursais quanto estes não foram fixados na Instância a quo. Assentou-se, ainda, que, como o art. 85, § 11, do CPC/2015 preconiza que os honorários advocatícios serão majorados, é essencial que estes tenham sido fixados anteriormente. 3. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, julgando agravo de instrumento contra decisão singular que deferira tutela antecipada, não fixou honorários advocatícios, o que inviabiliza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, pois não há como majorar verba honorária que não foi fixada anteriormente. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1093700 SC 2017/0098198-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ante o Enunciado Administrativo 7 do Superior Tribunal de Justiça ('Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'), não há possibilidade de o STJ majorar a verba honorária, tendo em vista a publicação do acórdão que ensejou a interposição do Recurso Especial em 17.12.2016, antes do início da vigência do novo diploma processual civil. 2. Ademais, em decorrência da ausência de condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios pelo Tribunal de origem, esta Corte fica impossibilitada de majorá-lo. (...) 4. Embargos de Declaração rejeitados." (EDcl no REsp 1.666.538⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN , SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2017, DJe de 09⁄10⁄2017 - grifou-se)
Vista a situação tratada sob outro ângulo, o que se vê, a princípio, que os motivos trazidos no agravo são relevantes e pertinentes e, de conseqüência, havendo possibilidade de sofrer constrição financeira, de rigor é a concessão de efeito suspensivo.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique se o magistrado de piso para prestar as informações pertinentes ao cumprimento ou não do disposto no artigo 1.018, § 2o do Código de Processo Civil.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- relator -